Tribunal: TJSP
Processo: 0003832-47.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo para nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autoriza a progressão de regime prisional – Necessidade de cumprimento de ao menos 1/6 das penas no regime prisional em que a sentenciada se encontra, evitando-se censurável progressão por salto – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0003832-47.2019.8.26.0496, da Comarca de Matão, em
que é agravante PRISCILA FERNANDA FARIA DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13526
Agravo em Execução no 0003832-47.2019.8.26.0496
Comarca
: Ribeirão Preto
Agravante : PRISCILA FERNANDA FARIA DA SILVA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Cálculo para nova
progressão de regime prisional
Termo inicial para o
cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da
prolação da decisão que autoriza a progressão de regime
prisional Necessidade de cumprimento de ao menos 1/6
das penas no regime prisional em que a sentenciada se
encontra, evitando-se censurável progressão por salto

Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 269 pelo MM. Juiz
de Direito do DEECRIM da 6a RAJ, Comarca de Ribeirão Preto, por
meio da qual foi indeferido pedido de retroatividade dos efeitos da
decisão que concedera a favor da sentenciada supramencionada a
progressão ao regime semiaberto, contra ela se insurgiu o i. Defensor
Público que a assiste à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/5.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Narra o i. Defensor que “o r. juízo afastou o entendimento de
que a data em que houve resgate do lapso para progressão ao regime
intermediário é o termo inicial para contagem de tempo do requisito
objetivo para progressão ao regime aberto. Assim, foi mantida como
termo inicial para contagem de lapso ao regime aberto a data da
decisão que deferiu a progressão ao semiaberto e não a data em que
o lapso para progressão ao semiaberto foi verificado. O marco inicial
para a progressão ao regime aberto deve ser a data em que a
agravante preencheu o lapso temporal para a progressão, qual seja
29/03/2018 e não a data da decisão de progressão ao regime
intermediário (25/03/2019), prolatada mais de um ano em atraso. Isto
porque a decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória e não constitutiva. (...) Desta forma, uma vez constatado a
demora na análise de pedido de progressão para regime
intermediário, não pode e não deve prejudicar a contagem dos prazos
para a concessão do regime aberto. O entendimento exposto na
decisão recorrida implica em impor lapso superior ao previsto em lei
para a progressão de regime, convalidando uma situação fática
injustificável (a demora no deferimento da progressão ao regime
intermediário)”.
Com base nos argumentos acima mencionados, o i. Defensor
postula a retificação do cálculo de liquidação pena de PRISCILA, para
“determinar que seja fixada como termo inicial para progressão ao
regime aberto a data do atendimento ao requisito objetivo para a
progressão ao regime intermediário”.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 290/305. À fl. 307 superou-se a fase de reexame, com a ratificação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
da decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo parcial
provimento do recurso (fls. 315/316).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
PRISCILA descontava pena carcerária em regime fechado
quando obteve progressão ao regime semiaberto, por decisão
proferida em 25.3.2019 pelo d. Juízo das Execuções (fls. 274/278).
Sem prejuízo do benefício relativo ao regime intermediário, a i.
Defesa da agravante postulou a retificação do cálculo de liquidação de
penas reproduzido às fls. 258/260 argumentando que “a data base
para concessão de benefícios deve ser a data em que efetivamente
atingiu o lapso para a progressão concedida e não a data da
sentença, meramente declaratória”.
Nada obstante, o pedido de retificação foi indeferido pelo d.
Julgador da vara de origem, sob os seguintes termos (fl. 269):
“O cálculo de pena elaborado encontra-se correto, pois em conformidade com os
acontecimentos processuais e com as normas de regência, tanto assim que as partes não
apresentaram, a respeito, impugnação especificada. Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de
pena elaborado.”
A r. decisão ora impugnada deve prevalecer.
Ora, a adoção do entendimento ventilado nas razões recursais

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
pela i. Defesa de PRISCILA implicaria censurável progressão per
saltum, pois permitiria, por exemplo, que um sentenciado cumprindo
pena em regime fechado alcançasse o lapso para progressão ao
regime aberto sem resgatar o mínimo de 1/6 da expiação no regime
semiaberto. Haveria evidente afronta à Súmula 491 do STJ, segundo
a qual “É inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de regime
prisional”.
Não se pode perder de vista, ainda, a regra prevista no art. 112
da Lei de Execução Penal, do seguinte teor [sem destaque no original]:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão.”
Dessa forma, necessária se faz a permanência da sentenciada
no regime intermediário, pelo prazo estipulado em lei, antes que seja
colocado em meio aberto, evitando-se a frustração da finalidade da
pena.
Mesmo porque, antes de se alcançar o lapso temporal previsto
em lei, a sentenciada possui mera expectativa de direito. Para obter a
progressão prisional deverá satisfazer ainda o requisito subjetivo, que
sequer foi analisado no caso concreto.
Acerca do tema, confiram-se os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA DO EFETIVO
INGRESSO NO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SALTUM. SÚMULA 419/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. [-] De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o
marco inicial para a progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime anterior,
sendo vedada a retroação à data da suposta implementação do requisito objetivo, sob
pena de progressão per saltum (Súmula 491/STJ). [-] Agravo interno improvido. (AgInt no
REsp 1581688/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
SEGUIMENTO
NEGADO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL À DATA DA OBTENÇÃO
DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO EFETIVO INGRESSO EM
REGIME ANTERIOR. [-] "Esta Corte Superior firmou orientação segundo a qual o termo a
quo para obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao
regime anterior, não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data
do preenchimento dos requisitos. Precedentes. (...) (AgRg no HC 304.209/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO POR SALTO. IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO AO
MODO ABERTO. DIA DE EFETIVO INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO. I. O
entendimento desta Corte é no sentido de que não se admite a progressão por salto,
devendo ser cumprido o requisito temporal em cada regime prisional, em obediência ao
art. 112 da Lei n. 7.210/84. II. A data-base para a progressão ao regime aberto é a data do
efetivo ingresso no modo prisional semiaberto e não o dia em que o Apenado atingiu o
direito a progredir para o intermediário. III. A decisão agravada não merece reparos,
porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. IV. Agravo
Regimental improvido. (AgRg no REsp 1430131/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 29/08/2014)
Essa orientação também tem sido adotada por esta Corte
Bandeirante. Confiram-se as seguintes ementas:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE
REGIME Efetiva concessão da benesse anterior que deve ser tida como a data-base
para aferição do requisito objetivo para nova progressão Decisão que não tem caráter
meramente declaratório, pois também necessária a análise do requisito subjetivo

Necessidade de cumprimento de ao menos 1/6 da pena no regime prisional em que o
sentenciado se encontra, evitando-se censurável progressão por salto
Ausência de
mácula a preceitos constitucionais, legais, sumulares ou de tratados internacionais

Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Execução Penal 0007592-72.2017.8.26.0496 -
Relator Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito Criminal j. 30/01/2018).
Execução Penal
Progressão de regime prisional
Cálculo para fins de
concessão da benesse Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a
progressão ao regime anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de
progressão de regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo
reeducando, mas sim o dia em que foi proferida sentença progredindo o sentenciado ao
regime anterior. Tal decisão, ao analisar o preenchimento também do requisito subjetivo
pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não meramente declaratório de direito pré-
existente. (TJSP - Agravo de Execução Penal 9002039-65.2017.8.26.0050 - Relator Grassi
Neto - 8a Câmara de Direito Criminal j. 14/12/2017).
Portanto, correta a decisão judicial atacada no presente agravo,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator